Tribunal: STF
Processo: HC 207055
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Ceará, em favor de Tércio Weverton Rodrigues Holanda, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 144.029/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    TÉRCIO WEVERTON RODRIGUES HOLANDA alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no HC n. 0638919-69.2020.8.06.0000, que manteve a constrição cautelar do acusado por suposta prática de dois homicídios qualificados (um tentado e outro consumado), organização criminosa e corrupção de menores. 
    Neste writ, o recorrente sustenta haver excesso de prazo na prisão do agente, haja vista que ele está custodiado há mais de 2 anos. Aduz que a audiência de instrução já foi reagendada nove vezes (fls. 115-124) sem que houvesse sua conclusão por conduta não atribuível à defesa. 
    Requer o relaxamento da custódia preventiva. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o recurso não foi provido, mas se recomendou celeridade ao Juízo de primeiro grau. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    Reafirmo que, a despeito de o réu estar preso desde 25/4/2019, o Juízo de primeiro grau não age com desídia na condução do feito, notadamente se considerada a gravidade concreta dos fatos a ele imputados – prática de dois homicídios qualificados, um tentado e outro consumado, em razão da disputa entre facções pelo domínio do território para o tráfico de drogas, bem como corrupção de menores e organização criminosa. 
    Com efeito, a jurisprudência do STJ orienta que a análise da duração razoável do processo deve considerar, além de outros fatores, a pena em abstrato cominada aos delitos pelos quais o agente responde. 
    […]
    Na espécie, o elastecimento do trâmite processual é justificado pela complexidade e pela pluralidade de crimes em apuração (quatro para cada um dos dois réus). Ademais, as instâncias de origem destacaram a necessidade de expedição de cartas precatórias, bem como o período de suspensão das atividades presenciais e dos prazos em 2020 em virtude da pandemia da Covid-19. Todas essas circunstâncias não se referem a morosidade excessiva atribuível ao Juízo natural da causa. 
    Portanto, não identificada a desídia do Magistrado no processamento do feito, fica afastada a tese de excesso de prazo, com recomendação de prioridade ao julgamento. (eDOC 8)
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus e necessidade de expedição de carta precatória. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Por fim, verifico que o STJ recomendou celeridade ao Juízo de origem, a evidenciar desnecessidade de novo comando. Muito embora a impetrante alegue que o Juízo ignorou as recomendações quanto à celeridade, verifico que a marcha processual segue seu curso regular, com as devidas designações de audiência de instrução, que somente não são realizadas por fatos alheios ao controle do Juízo: testemunhas e vítima não comparecem.
    O excesso de prazo, assim, está justificado, o que obsta a concessão da ordem.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente